Tribunal: STF
Processo: Rcl 51319
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Fabiano Guedin Gilson contra ato da 2ª Vara da Comarca de Içara/SC e do TJSC, que teria deixado de submeter o reclamante à audiência de custódia, contrariando o decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADPF 347/DF.



    Consta dos autos que o reclamante foi preso em flagrante em 22.12.2021, em razão do suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 180, 311 do Código Penal, artigo 12 da Lei 10.826/03 e artigo 33 da Lei de Drogas. 



    A defesa alega, em síntese, o descumprimento da decisão proferida nos autos da ADPF 347/DF, haja vista a decretação da prisão do reclamante sem a realização de audiência de custódia. 



    Afirma que a justificativa para a não realização da audiência, a saber, a pandemia da Covid-19 “por si só não se mostra suficiente, haja vista que há possibilidade sim de realização do ato de maneira virtual. A pandemia de COVID-19 não pode ser mais argumento para a não realização de audiências de custódia, vez que outros atos de igual relevância estão ocorrendo normalmente, ainda que seja de forma virtual e/ou mista. Todos os protocolos de segurança exigidos estão sendo respeitados em outros atos judiciais e não poderia ser diferente na audiência de custódia.” (eDOC 1, p. 3)



    Requer, liminarmente, a suspensão da “decisão que homologou o flagrante e converteu em preventiva sem a necessária audiência de custódia, nos autos do Inquérito Policial n. 5007681-71.2021.8.24.0028/SC, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Içara/SC, cuja irregularidade foi, inclusive, confirmada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos autos do HC n. 5067847-56.2021.8.24.0000/SC; e que o reclamante seja colocado em liberdade.” (eDOC 1).



    Solicitei informações à autoridade coatora (eDOC 14). 



    As informações não foram prestadas. (eDOC 17).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).”



    No caso, a defesa alega violação à decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na MC na ADPF 347. Transcrevo trecho do dispositivo: 



    “Ante o exposto, defiro, parcialmente, a medida liminar requerida, determinando: 



    (…)



    b) aos juízes e tribunais – que, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, realizem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contados do momento da prisão”.



    Na referida decisão, o STF deferiu medida cautelar para determinar a realização de audiências de apresentação dos presos, no prazo de 24 horas, contado da prisão. Cito trecho da ementa desse julgado: 



    “(...) AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão”. (ADPF-MC 347, DJe 19.02.2016). 



    Trata-se de importante mecanismo de controle da legalidade das prisões, prevenindo-se segregações ilegais e até torturas no ato da prisão, situações constatadas nos mutirões carcerários realizados pelo Conselho Nacional de Justiça e constantemente noticiadas pela imprensa. 



    Antes mesmo da decisão do STF, o CNJ vinha firmando convênios com Tribunais para realizar as audiências de apresentação. Efetivamente, com a MC na ADPF 347, o STF tornou obrigatória a realização da audiência de custódia em todo o País. 



    Nestes autos, conforme informações prestadas pelo juízo reclamado, de fato, verifico que a audiência de custódia não foi realizada. (eDOC 17).



    Eis a justificativa:



    “Dito isso, a respeito das audiências de custódia no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a Resolução do Conselho da Magistratura n. 10 de 14/06/2021, inicialmente previu "audiência de custódia por videoconferência, durante a pandemia da Covid-19, em todas as prisões em flagrante e por cumprimento de mandado ocorridas nas comarcas de Biguaçu, da Capital, de Palhoça, de Santo Amaro da Imperatriz e de São José"



    A iniciativa visava estruturar estas primeiras comarcas para servir como teste, a fim de reproduzir o projeto piloto para todo o estado de Santa Catarina após o período de avaliação, análise de funcionamento e estruturação das unidades prisionais de todo estado. Tanto é que o art. 6º da referida Resolução destacou que: 



    Art. 6º Nas comarcas não referidas no art. 1º desta resolução: 



    I - a realização de audiência de custódia por videoconferência ficará condicionada a nova resolução:



    I - a realização de audiência de custódia por videoconferência ficará condicionada a nova regulamentação, a partir da disponibilização de estrutura nas unidades prisionais pela Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa; 



    e II - a análise do auto de prisão em flagrante deverá ocorrer nos termos dos §§ 1º a 4º do art. 11 da Resolução Conjunta GP/CGJ n. 17 de 26 de junho de 2020. 



    Neste sentido, após o período de testes, avaliação e estruturação das unidades prisionais do estado, foi editada a Resolução do Conselho da Magistratura n. 23 de 24/11/2021, o qual estendeu para todo o estado o reinicio das audiências de custódia por videoconferência, da seguinte forma: 



    Art. 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos: (Redação dada pelo art. 2º da Resolução CM n. 23 de 24 de novembro de 2021) 



    I - a partir de 5 de julho de 2021, nas comarcas de Biguaçu, da Capital, de Palhoça, de São José e de Santo Amaro da Imperatriz; e (Acrescentado pelo art. 2º da Resolução CM n. 23 de 24 de novembro de 2021) 



    II - a partir de 10 de janeiro de 2022, em todas as comarcas do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. (Acrescentado pelo art. 2º da Resolução CM n. 23 de 24 de novembro de 2021.



    Portanto, somente em 10/01/2022 a Comarca de Içara reiniciou a realização das audiências de custódia, após estruturação da unidade prisional competente, tudo em harmonia com as resoluções citadas, segundo as diretrizes determinadas no âmbito do Poder Judiciário de Santa Catarina.



    Em vista disso, considerando que a prisão em flagrante do Reclamante ocorreu em 22/12/2021, sua análise ocorreu conforme os ditames dos §§ 1º a 4º do art. 11 da Resolução Conjunta GP/CGJ n. 17 de 26 de junho de 2020, com vista e manifestação prévia das partes antes da análise da prisão em flagrante. 



    Por oportuno, informo que a ação penal em relação aos fatos foi autuada sob o n. 5000099-83.2022.8.24.0028 e a tramitação aguarda a resposta à acusação do Reclamante, para a designação da audiência de instrução, debates e julgamento. 



    Feitas estas considerações, o Juízo mantém o entendimento de que persistem os requisitos da prisão preventiva em relação ao Reclamante, sobretudo para garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade concretamente demonstrada nos autos, a teor do art. 312 do CPP.” (eDOC 17).



    Em julgado recente, a 2º Turma desta Corte decidiu pela possibilidade de realização de audiência de custódia a ser realizada por videoconferência, considerando a situação pandêmica ocasionada pela Covid-19. Nos autos do habeas corpus nº 186.421, o Ministro Relator afirmou que “A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.”



    Eis trecho da ementa do julgado, no que interessa ao tema destes autos:



    “HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. SUPERAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COVID-19. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA. PACTO DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. DIREITO FUNDAMENTAL DO PRESO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. AUSÊNCIA DE NORMA LEGAL PROIBITIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTS. 5º, LIII, LV, LIX, 93, 129, I, E 133, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 282, § § 2º e 4º, 310, 311 E 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da superação da Súmula 691/STF nas hipóteses em que se evidencie a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347-MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante. Trata-se de direito subjetivo do preso decorrente dos artigos 9.3 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como do artigo 310 do Código de Processo Penal. 3. A pandemia causada pelo novo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, diante da ausência de lei em sentido formal que proíba o uso dessa tecnologia. A audiência por videoconferência, sob a presidência do Juiz, com a participação do autuado, de seu defensor constituído ou de Defensor Público, e de membro do Ministério Público, permite equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do contexto pandêmico com o direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da prisão.” (HC 186421, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17.11.2020)



    No caso, a despeito da justificativa apresentada pelo Juízo reclamado e tendo em vista que o reclamante foi preso preventivamente, a realização de audiência de custódia é medida que se impõe, conforme determinando por decisão do eminente Min. Edson Fachin, nos autos da Rcl 29.303 AgR.



    Por fim, a despeito da nova redação do art. 3º- B, § 1º, da Lei nº 13.964/2019, que vedou a realização da audiência de custódia por videoconferência entendo - considerando a situação da pandemia da Covid-19, bem como as resoluções do CNJ sobre o tema – necessária a manutenção, por ora, da possibilidade de realização de audiência de custódia por videoconferência. Ressalto que a alternativa de realização por videoconferência não veda que a audiência seja realizada presencialmente. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, apenas para determinar a realização da audiência de custódia, presencial ou por videoconferência, com obediência fiel ao disposto no art. 19 da Resolução 329/2020, no prazo de 24 horas, a contar da comunicação desta decisão. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente